Tribunal: TJBA
Processo: 8007648-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007648-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DO ESPIRITO SANTO SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por LINDINALVA DO ESPÍRITO SANTO SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

2.
A autora alegou desabastecimento de água por seis dias em sua residência durante a pandemia da Covid-19, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3.
A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova mínima do alegado desabastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água pela EMBASA que justifique indenização por danos morais à autora, diante da ausência de comprovação concreta do desabastecimento no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a usuária e a concessionária de serviço público, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 22 do CDC.

6.
A responsabilidade civil nas relações de consumo exige a presença de três pressupostos: defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal entre ambos.

7.
A autora não logrou demonstrar a falha do serviço, pois não apresentou faturas com queda no consumo, protocolos de reclamação ou qualquer prova individualizada que indicasse efetivo desabastecimento em sua residência.

8.
Reportagens jornalísticas genéricas não constituem prova suficiente para atestar prejuízo pessoal, tampouco substituem a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

9.
O consumo registrado nas faturas manteve-se regular durante o período indicado, o que reforça a conclusão de que não houve interrupção do fornecimento de água.

10.
Precedente do TJBA confirma que a ausência de comprovação pessoal do desabastecimento inviabiliza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova individualizada do desabastecimento de água impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço. Reportagens jornalísticas genéricas não suprem o ônus probatório do consumidor quanto à ocorrência de danos decorrentes da interrupção do serviço,
se o hidrômetro demonstra consumo normal da unidade”.

Dispositivos relevantes citados
:

- CDC, arts. 2º, 3º, 14, 17, 22 e 27;

Jurisprudência relevante citada
:

- TJBA, APL nº 8028317-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007648-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINDINALVA DO ESPIRITO SANTO SANTANA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.